Tribunal: TJDFT
Processo: 0005137-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO ADEQUADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu sem julgamento de mérito o processo de execução, com fundamento em ausência de pressuposto de validade da relação processual (CPC, art. 485, inc. IV, do CPC).

2. Pleiteada a substituição processual, e entendendo o Juízo não ser o caso de deferi-la, o feito deve prosseguir sob o patrocínio do primitivo litigante, não se admitindo a extinção imediata do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual.

3. Reforça-se a necessidade de cassação do julgamento monocrático pelo fato de o apelante não ter sido adequadamente intimado a cumprir a determinação judicial.

4. Recurso conhecido e provido.